Tribunal: TJMT
Processo: 1004432-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1004432-33.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de liminar, “initio litis” e “inaudita altera parte”, formulado por RUBENS FERREIRA DIAS, na forma de Agravo ao STJ (Id. 100611955), contra acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o Agravo Interno por ele interposto contra a decisão que indeferiu pedido liminar postulado no mandamus.
Sem sequer adentrar acerca do cabimento do recurso de Agravo ao STJ na hipótese, verifica-se que o que busca o Requerente, em verdade, é a obtenção de um efeito recursal ativo, “a fim de determinar que o Requerido proceda imediatamente à nomeação e posse do Impetrante no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO – POLO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT no concurso público regido pelo EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 001/2018/ SEJUDH/ 01 DE AGOSTO DE 2018”.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.